Tribunal: CARF
Processo: 11613.000201/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11613.000201/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.557 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
BAHIA TANKERS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/12/2009
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação
à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar
no polo passivo do auto de infração. Aplicação da Súmula CARF n° 185.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado(a)), Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 12-104.001, proferido pela 4a Turma da DRJ/RJO na sessão de 30 de
novembro de 2018, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11613.000201/2010-03
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.000201/2010-03

Versa o presente processo sobre Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela prestação intempestiva de informação sobre veículo ou carga transportada,
prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei n° 37/1966.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese,
que em momento algum procurou embaraçar a fiscalização ou tratou de forma descuidada da
inserção das informações e que se vê envolvido na situação de ter que prestar informações sobre
as quais não tem possibilidade de exercer nenhuma ação e no entanto é multada em valores
muitos superiores ao seu próprio ganho como prestador de seus serviços como Agente Marítimo.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Inconformada com a decisão da primeira instância administrativa, a Recorrente
apresenta Recurso Voluntário em que alega: (i) que efetuou a retificação das informações
incialmente apresentadas dentro do prazo e (ii) ter ocorrido ilegitimidade passiva da Recorrente
na qualidade de Agência Marítima.

Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.

Do mérito
Da alteração/retificação – não configuração de prestação de informação fora
do prazo
Alega a Recorrente que o Acórdão recorrido merece reforma em razão de a
conduta praticada não se amoldar ao enunciado prescritivo inserto no art. 107, IV, “e” do
Decreto-Lei 37/1966, vez que a informação prestada que gerou o bloqueio automático foi a
retificação de dados (em 12.12.2009), já registradas tempestivamente (em 08.12.2009) nos
sistemas Mercante e Siscomex Carga.
Pela análise dos documentos anexos ao auto de infração em guerreio é possível
apurar que a solicitação de desbloqueio do sistema destaca que a informação prestada refere-se a
inclusão de carga após o prazo ou atracação:

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.000201/2010-03

A autoridade aduaneira também colaciona nos autos declaração da Recorrente
solicitando desbloqueio do CE Mercante por inclusão de carga fora do prazo:

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.000201/2010-03

É cediço que as informações do Conhecimento Eletrônico Mercante inicialmente
são formadas pelos dados básicos, contendo as principais informações do contrato de transporte
(número do conhecimento (BL), transportador, embarcador, consignatário, embarcação, porto de
origem e porto de destino, frete e data de emissão), e finalizadas com os itens de carga
(identificação e características da carga objeto do contrato de transporte: contêineres, tipo e
quantidade de carga solta, granéis, peso, cubagem e NCM).
A multa em causa foi aplicada em decorrência da prestação intempestiva de
informação sobre a carga transportada em até 48 horas antes da atracação do navio, nos termos
do art. 22, II, alínea “d”, da IN RFB n° 800/2007. Isso porque a data efetiva da atracação foi
12/12/2009, às 04:50:00h (Escala n° 09000384317) e data da informação com inclusão de carga
no CE-Mercante n° 100905165645117 ocorreu em 12/12/2009, às 04:50:33h.
Com a verificação de que há incidência da norma punitiva prevista no art. 107,
IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966, não podem prosperar os argumentos da Recorrente para
desqualificação da multa, vez que foi feito o adequado enquadramento no auto de infração
combatido.

Da legitimidade passiva do agente marítimo
A Recorrente alega que a multa não pode lhe ser aplicada uma vez que a
obrigação acessória deve recair sobre o Transportador Marítimo ou Agente de Carga, tendo em
vista que o Agente Marítimo (Recorrente) não se encontra no rol de intervenientes aduaneiros
responsáveis pelas informações conforme determinado no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no
37/1966.
Afirma ainda que, no exercício de suas atribuições, não pode ser equiparado a
transportador, este sim o responsável por prestar informações acerca do veículo de carga.
Portanto, constata-se a ocorrência da ilegitimidade passivo no presente caso.
Não assiste razão à Recorrente.
Essa matéria não é nova no âmbito deste colegiado. A controvérsia já foi
analisada pelo CARF, em julgamentos de outros processos administrativos da própria
Recorrente, o que, com a devida licença e com respaldo na economia processual e na segurança
jurídica das decisões administrativas, adoto como minhas razões de decidir, por concordar com
os argumentos do voto condutor do Acórdão n° 3001-000.949, da sessão de 19 de setembro de
2019, razão pela qual cito trechos:
(...)
Sobre a questão da legitimidade do Agente Marítimo nas infrações aduaneiras, os arts.
94 e 95, I do Decreto-Lei no 37/66 c/c o art. 135, II, do CTN são claros para a solução
da controvérsia conforme pode ser evidenciado na reprodução a seguir:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completa-los.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.000201/2010-03

(...)
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;(...)"
(...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I as pessoas referidas no artigo anterior;
II os mandatários, prepostos e empregados;(...)"
Com isso é notória a responsabilidade da Recorrente (Agente Marítimo), representante
do transportador estrangeiro, em prestar tempestivamente as informações no Siscomex.
Não o fazendo, comete a infração contida na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
Portanto, o Agente Marítimo responde pessoalmente pela infração em comento.
A recorrente cita ainda a Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos:
O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
Decreto-Lei no 37, de 1966.
Esta Súmula restou superada após a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472/1988 ao
artigo 32, I do Decreto-Lei no 37/66 bem como pela nova redação do inciso II, do
parágrafo único do mesmo artigo, dada pela Medida Provisória no 2158-35/2001,
reproduzidos a seguir:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou
sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 215835, de 2001)
Destaque-se também que a referida Súmula 192 do TFR restou superada pela decisão
do STJ no REsp 1.129.430/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJE de 14/12/2010,
julgado em sede de recurso repetitivo. A referida decisão judicial foi no sentido de que,
no período anterior à vigência do Decreto-Lei no 2.472/88 (que alterou o art. 32, do
Decreto-Lei no 37/66), o agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições
próprias, não poderia ser enquadrado na condição de responsável tributário por
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.000201/2010-03

ausência de previsão legal. Contudo, a partir da vigência do Decreto-Lei no 2.472/88 o
agente marítimo passou a ser enquadrado como responsável tributário solidário.
Colaciono a seguir Ementas da Câmara Superior de Recursos Fiscais que adotaram o
mesmo entendimento acima esposado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, em caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora
da referida infração.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decret-oLei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Acórdão no 9303-008.393 – 3a Turma - Conselheira Relatora
Tatiana Midori Migiyama)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/05/2010
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação
à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar
no polo passivo do auto de infração.
Recurso especial do Contribuinte negado. (Acórdão no 9303-007.646 – 3a Turma
- Conselheiro Relator Jorge Olmiro Lock Freire)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/06/1998
ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO.
O Agente Marítimo, representante no país do transportador estrangeiro, é
responsável solidário e responde pelas penalidades cabíveis.
Recurso Especial da Fazenda provido. (Acórdão no 9303-003.276 – 3a Turma -
Conselheiro Relator Joel Miyazaki)
A jurisprudência deste Conselho se revela sólida quanto à aplicação do dispositivo
por meio do enunciado 185:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.000201/2010-03

Súmula CARF no 185: O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea
“e” do Decreto-Lei 37/66.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 99
DF CARF MF
Original